Tribunal: TJDFT
Processo: 0701960-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RESTRIÇÃO DE RECURSO. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIA RECORRÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É cabível recurso de apelação quando, apesar de o ato decisório estar denominado como “decisão interlocutória”, foi homologada a prova juntada aos autos pela Ré e, ao final, determinou-se o arquivamento do feito, pondo fim à demanda. 1.1. Assim, trata-se de sentença recorrível por meio de apelação nos limites permitidos pela norma pertinente: art. 392, §4o, do CPC.
2. O §4o do art. 392 do CPC preleciona não ser admissível defesa ou recurso em procedimento de produção antecipada de prova, salvo quando for indeferida totalmente a produção da prova pleiteada. 2.1. Apesar de a literalidade da norma admitir recurso apenas no caso de indeferimento total da produção de prova, a jurisprudência tem admitido recurso, restringindo a vedação da norma apenas ao próprio objeto do procedimento ou à valoração da prova. 2.2. Não deve ser conhecida, portanto, a parte do recurso no tocante à insurgência quanto à prova apresentada pela Apelada, mormente quando não se vislumbra qualquer teratologia na prova capaz de ensejar a anulação da sentença por flagrante contrariedade entre o vídeo apresentado e o pleiteado.
3. Se a Ré deu causa à propositura da presente ação, seja por não provar que atendeu ao pleito administrativo da Autora seja por apresentar contestação opondo-se à pretensão autoral, deve suportar os ônus da sucumbência de acordo com o princípio da causalidade.
4. Não cabe condenação por litigância de má-fé quando não verificadas as hipóteses do art. 80 do CPC.
5. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Honorários recursais fixados e majorados com base nos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC.